Tribunal: TJMT
Processo: 1003166-32.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003166-32.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELA MARQUES SILVA - CPF: 066.371.186-05 (RECORRENTE), BRUNO SA FREIRE MARTINS - CPF: 848.675.821-15 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003166-32.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1003166-32.2026.8.11.0001

Recorrente:
Marcela Marques Silva

Recorridos:
Banco do Brasil S.A. e

Nu Pagamentos S.A.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NULIDADE CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ENGENHARIA SOCIAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de nulidade contratual cumulada com reparação por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ter sido proferida antes da apresentação de nova impugnação à contestação; (ii) estabelecer se as instituições financeiras respondem pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros quando a consumidora segue orientações dos fraudadores para realização das operações impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação da impugnação à contestação exaure a faculdade processual da parte para manifestação da mesma natureza, incidindo a preclusão consumativa e afastando a alegação de cerceamento de defesa.

4.

A autora exerceu regularmente o contraditório, inexistindo violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

5.

Os elementos dos autos demonstram que as operações contestadas foram viabilizadas após a autora seguir orientações recebidas por telefone e acessar “links” encaminhados por terceiros.

6.

Cabia à consumidora adotar cautela mínima e buscar confirmação pelos canais oficiais da instituição financeira antes de realizar procedimentos sugeridos por pessoas não identificadas.

7.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não dispensa a parte autora de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

8.

A autora não comprovou falha nos sistemas de segurança das instituições financeiras nem a realização das operações sem utilização de suas credenciais ou autorização.

9.

A fraude descrita caracteriza hipótese de engenharia social praticada por terceiros, configurando fortuito externo e rompendo o nexo causal entre o dano alegado e a atividade das instituições financeiras.

10.

A culpa exclusiva da consumidora constitui excludente de responsabilidade civil, afastando o dever de restituição dos valores e de indenização por danos materiais e morais.

11.

A decisão está em consonância com a Conclusão n.º 13 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e com a jurisprudência das Turmas Recursais em casos de golpe da falsa central de atendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A apresentação de impugnação à contestação acarreta preclusão consumativa quanto à prática de nova manifestação da mesma natureza, inexistindo nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando assegurado o contraditório.

2.

O golpe da falsa central de atendimento, concretizado mediante realização de procedimentos pela própria consumidora, caracteriza fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima quando não demonstrada falha na segurança bancária.

3.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não afasta o dever de a parte autora apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

4.

Ausente demonstração de defeito na prestação de serviço ou falha nos mecanismos de segurança das instituições financeiras, inexiste dever de indenizar danos materiais e morais decorrentes das operações realizadas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 336, 342 e 373, I; CDC, art. 6º, VIII, e art. 14, § 3º, II; Lei n. 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI n. 2108840-07.2022.8.26.0000, Rel. Des. Hélio Faria, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 03.08.2022; TJMG, AC n. 10000211798913001, Rel. Des. Pedro Aleixo, 16ª Câmara Cível, j. 16.03.2022; TJMT, Primeira Turma Recursal, RI n. 1011852-79.2025.8.11.0055, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 12.03.2026; TJMT, Terceira Turma Recursal, RI n. 1002452-88.2025.8.11.0007, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Villella, j. 14.04.2026; TJMT, Primeira Turma Recursal, AgInt n. 1035498-83.2025.8.11.0002, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 09.04.2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003166-32.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1003166-32.2026.8.11.0001

Recorrente:
Marcela Marques Silva

Recorridos:
Banco do Brasil S.A. e Nu Pagamentos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Marcela Marques Silva.

Ação:
Nulidade Contratual cumulada com Reparação de Danos Morais e Materiais.

Origem:
4°

Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
369557857
):

julgou improcedentes

os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id
.
369557860

): em sede de preliminar, requer a nulidade da sentença, sob o fundamento que foi proferida antes do término do prazo para apresentar a Impugnação à Contestação e, subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões do Banco do Brasil S.A

(Id
.
369557866
):

defende o desprovimento do recurso.

Contrarrazões do Nu Pagamentos S.A. (
Id
.
370563865
):

pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003166-32.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1003166-32.2026.8.11.0001

Recorrente:
Marcela Marques Silva

Recorridos:
Banco do Brasil S.A. e Nu Pagamentos S.A.

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa inicial, extrai-se que a autora sustenta ser correntista do banco
Nu Pagamentos S.A.
e usuária do serviço de mensagens destinado à notificação de movimentações bancárias. Relata que, em 07 de dezembro de 2023, recebeu mensagem SMS informando suposta compra realizada no valor de R$ 1.795,32 (mil e setecentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), com orientação para contato telefônico em caso de não reconhecimento da operação.

Afirma que, ao ligar para o número indicado, foi atendida por pessoa que se apresentou como preposta da instituição financeira, a qual possuía informações bancárias e pessoais sigilosas, circunstância que a levou a acreditar tratar-se de atendimento legítimo.

Narra que foi informada sobre supostas tentativas de fraude e orientada a realizar procedimento de proteção de crédito mediante acesso a “links” encaminhados por aplicativo de mensagens.

Aduz que, ao seguir as instruções recebidas, sofreu prejuízos financeiros consistentes na subtração de R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais) de sua conta corrente, na contratação fraudulenta de empréstimo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo saldo devedor alcançou aproximadamente R$ 16.883,52 (dezesseis mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), bem como na realização de transferência via PIX no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Assevera que apresentou reclamações administrativas perante os recorridos, porém, seus pedidos foram indeferidos, permanecendo responsável pelos encargos decorrentes das operações impugnadas. Acrescenta que, mesmo após os fatos, continuou recebendo contatos e “links” enviados pelos supostos golpistas, razão pela qual ajuizou a presente demanda em busca da reparação dos prejuízos suportados.

Em contraponto, os bancos recorridos alegam o fato foi praticado por terceiro fraudador, ocasião em que está
configurando culpa exclusiva da vítima, não havendo que se falar na responsabilidade das instituições financeiras.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Não prospera a alegação de nulidade da sentença sob o argumento de que o Juízo de origem teria julgado a demanda antes do término do prazo para apresentação de impugnação à contestação.

Isso porque, a autora apresentou impugnações às contestações (Id. 369557856) e, com o protocolo da referida peça, operou-se a preclusão consumativa, exaurindo-se a faculdade processual da parte para a prática de novos atos processuais da mesma natureza, não sendo possível admitir sucessivas manifestações sobre matéria já submetida ao contraditório.

A propósito, a jurisprudência reconhece que a apresentação de nova impugnação encontra óbice na preclusão consumativa.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato, com pedido de repetição de indébito – Decisões que determinaram o desentranhamento da segunda peça contestatória apresentada pelas rés, assim como os documentos anexos – Recurso das requeridas. PRELIMINARES – Regularidade da representação processual das agravantes – Admissibilidade do recurso, por versar sobre a exibição de documentos, assim como pela urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação – Inteligência do art. 1 .015, VI do CPC, e do tema repetitivo nº 988/STJ. ADITAMENTO À CONTESTAÇÃO – Impossibilidade – Preclusão consumativa operada pelo protocolo da primeira peça contestatória pelas requeridas, não sendo estranha à lide – Princípios da eventualidade e da concentração dos atos processuais, aplicáveis segundo os arts. 336 e 342 do CPC – Ato processual que produz efeitos imediatos, não se permitindo sua exclusão, modificação ou aditamento por simples vontade da parte, ainda que dentro do prazo inicialmente estipulado – Necessário desentranhamento da segunda peça contestatória apresentada – Admissibilidade, contudo, da prova documental produzida pelas rés no momento processual adequado, de forma tempestiva durante a instrução processual – Documentos anexos à peça desentranhada que devem ser preservados. Recurso parcialmente provido .

(TJ-SP - AI: 21088400720228260000 SP 2108840-07.2022.8.26 .0000, Relator.: Helio Faria, Data de Julgamento: 03/08/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2022)”

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - RECURSO - FUNDAMENTOS - CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA. - Ocorre preclusão consumativa quanto a argumentos de defesa apresentados posteriormente à contestação que não sejam relativos a direito ou a fato superveniente, cognoscíveis de ofício ou que não puderem ser formulados em qualquer tempo e grau de jurisdição por expressa autorização legal (inteligência dos artigos 336 e 342 CPC).

(TJ-MG - AC: 10000211798913001 MG, Relator.: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022)”

Desse modo, tendo a autora exercido regularmente o contraditório e operada a preclusão consumativa quanto às faculdades processuais que lhe competiam, inexiste qualquer ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, devendo ser integralmente rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.

DO MÉRITO

Da análise dos autos, restou comprovada a ausência de responsabilidade objetiva das instituições financeiras recorridas, bem como configurada a culpa exclusiva da autora recorrente, tendo em vista que o seguiu à risca os comandos realizados via telefone, assim como clicou em “links” enviados por aplicativo de mensagem.

Cabia à autora, diante de qualquer suspeita ou situação incomum envolvendo sua conta bancária/ cartão de crédito, contatar o banco pelos canais oficiais antes de realizar condutas sob orientação de terceiros não identificados.

Dessa forma, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela autora e a conduta das instituições bancárias. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à reclamante produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, a autora não se desincumbiu.

Registre-se que
quando o golpe é concretizado em razão
da falta de zelo da parte autora
,
inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária,
conforme conclusão n.º 13 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. TRANSFERÊNCIA VIA PIX E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS COM USO DE SENHA E TOKEN. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconheceu fraude em conta bancária da autora, declarou a nulidade de compras e contratos de empréstimo realizados via internet banking e condenou o banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alegou invasão de conta e realização de compras, empréstimos e transferência via Pix após contato telefônico com suposto gerente do banco. A instituição financeira sustentou que as operações foram realizadas mediante uso de senha e token da própria cliente, configurando culpa exclusiva da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde civilmente por operações bancárias realizadas mediante uso de credenciais pessoais do correntista após contato telefônico com fraudador que se passou por funcionário do banco; (ii) estabelecer se estão configurados danos materiais e morais indenizáveis decorrentes das operações impugnadas. III. RAZÕES DE DECIDIR A autora admite na petição inicial que forneceu dados e realizou procedimentos que viabilizaram as operações mediante uso de senha e autenticação pessoal, circunstância que indica participação involuntária na concretização da fraude.

Os registros de acesso e logs apresentados demonstram que os empréstimos e a transferência via Pix foram realizados por meio de internet banking ou aplicativo bancário, com autenticação válida por senha e mobile token, mecanismos de uso pessoal e intransferível. A dinâmica narrada nos autos é compatível com o chamado “golpe da falsa central de atendimento”, no qual fraudadores utilizam técnicas de engenharia social para induzir o cliente a autorizar operações financeiras. Nesses casos, a fraude decorre da manipulação da vontade do consumidor por terceiro estelionatário, caracterizando fortuito externo e rompendo o nexo de causalidade entre a atividade bancária e o dano alegado. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não subsiste quando configurada a culpa exclusiva da vítima, hipótese prevista no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu quanto à alegada falha sistêmica de segurança do banco. Não comprovada falha na prestação do serviço bancário, inexiste dever de restituição dos valores decorrentes das operações realizadas com credenciais da própria correntista. Ausente ato ilícito imputável à instituição financeira, também não se configuram danos morais indenizáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A realização de operações bancárias mediante uso de senha e mecanismo de autenticação pessoal do correntista, após indução por fraudador que se passa por funcionário do banco, caracteriza hipótese de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro. O “golpe da falsa central de atendimento”, baseado em engenharia social que leva o cliente a autorizar operações financeiras, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira quando não demonstrada falha no sistema de segurança. Inexistente defeito na prestação do serviço bancário, não há dever de indenizar danos materiais ou morais decorrentes de transações autenticadas com credenciais do próprio consumidor. (N.U 1011852-79.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)”.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS PELO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, decorrentes de contratação de empréstimos via aplicativo bancário após contato telefônico fraudulento em 10/01/2025, sendo cancelado administrativamente apenas um dos contratos.

2. (...) 3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a parte Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros. 4. Ora, o que se observa é que a Autora forneceu todos os seus dados pessoais e bancários, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes. 5. Dessa forma, forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de defesa do Consumidor. 6. (...) Narrou ter contratado empréstimo e realizado transferências via PIX após seguir orientações de estelionatários que se passaram por funcionários do banco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se as instituições financeiras podem ser responsabilizadas por operações bancárias realizadas pela própria consumidora, induzida por fraudadores, quando não demonstrada falha no sistema ou violação de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC e consolidada pela Súmula 479 do STJ, pressupõe falha de segurança ou defeito do serviço, o que não se comprovou. 4. O empréstimo foi regularmente contratado e os valores transferidos via PIX foram autenticados com uso de credenciais pessoais, inexistindo prova de violação do sistema ou execução sem anuência da consumidora. 5. O evento danoso decorreu da conduta da própria consumidora, que forneceu dados pessoais e legitimou operações em favor de terceiros estranhos, caracterizando culpa exclusiva, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.(...) 7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1002452-88.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 16/04/2026)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS E OPERAÇÕES REALIZADAS APÓS SEGUIR INSTRUÇÕES DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a autora pretendeu responsabilizar instituição financeira por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro que se passou por preposto do banco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática deve ser reformada para reconhecer a responsabilidade da instituição financeira por prejuízos suportados pela consumidora em razão de golpe praticado por terceiro, sob a alegação de fortuito interno, ou se incide a excludente de culpa exclusiva da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática observa a jurisprudência consolidada da Turma Recursal e, por isso, não viola o princípio da colegialidade. 4. A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito alegado. 5. Os elementos dos autos indicam que a consumidora seguiu orientações de terceiro desconhecido e forneceu dados necessários à concretização da fraude. 6. Não há prova de invasão do sistema bancário, quebra de segurança da instituição financeira ou realização de operações sem utilização das credenciais da própria consumidora. 7. A mera ocorrência de fraude não basta para impor responsabilidade objetiva ao banco quando ausente demonstração de defeito na prestação do serviço. 8. A conduta da consumidora, ao fornecer voluntariamente informações sigilosas a terceiro, rompe o nexo de causalidade entre o dano e a atuação da instituição financeira. 9. A hipótese configura culpa exclusiva da vítima, circunstância que afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais. 10. Inexistem elementos novos no agravo interno aptos a infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática fundada em jurisprudência consolidada da Turma Recursal não afronta o princípio da colegialidade. 2. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de golpe da falsa central de atendimento quando a consumidora fornece voluntariamente dados sigilosos e não demonstra falha no sistema de segurança bancário. 3. A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito alegado. 4. O fornecimento voluntário de credenciais a terceiro caracteriza culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade civil do banco. (...) (N.U 1035498-83.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)”.

Posto isso, é incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva da consumidora, não havendo que se falar de responsabilidade por parte dos bancos recorridos

pelos danos sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026